Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0004350-32.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Em virtude da oposição de Embargos de Declaração em face do acórdão de Id Num. 21765749, INTIMEM-SE os réus/apelantes para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 13:26:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator